Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-06.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001730-06.2016.8.07.0005 RECORRENTE: GIOVANI SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ROUBOS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES QUANDO INEXISTEM PROVAS DE QUE DOIS DOS ROUBOS FORAM PRATICADOS NA COMPANHIA DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. O reconhecimento do acusado pelas vítimas, em consonância com o acervo probatório, e as vítimas demonstrando certeza quanto à autoria do crime, sem qualquer ponto contraditório ou duvidoso, resulta comprovada a autoria. 3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos produtos do crime em poder do acusado é válido a embasar o decreto condenatório, pois dotado de fé pública, mormente quando corroborado em juízo. 4. O delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido e instantâneo. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Inteligência da Súmula 500 do STJ. 5. Absolve-se o réu de duas das imputações do crime de corrupção de menores quando ausentes provas de que o imputável praticou crime na companhia de criança ou adolescente. 6. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não se reduz a reprimenda pelo reconhecimento da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. 7. Ocorrendo a prática de 3 (três) crimes de roubo, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se-lhe a pena de um só deles, ou do mais grave, aumentada no patamar de 1/5 (um quinto). Inteligência do art. 71 do CP e de precedentes do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal, e 386, inciso VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, sob o argumento de que sua condenação foi pautada apenas em elementos probatórios produzidos durante a persecução policial, os quais não foram corroborados em juízo, não tendo passado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a única prova que ensejou sua condenação foi o testemunho da vítima e da agente policial que teve ciência da materialidade apenas na delegacia. Sustenta, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que o acórdão impugnado, ao permitir a execução provisória da pena, contrariou jurisprudência do STF e a própria Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal, e 386, inciso VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à execução provisória da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025